Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-39.2018.8.11.0109
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000098-39.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A reparação do dano ambiental é medida que se impõe, tendo em vista o comprovado desmate da floresta amazônica sem autorização do órgão estadual competente e também do desmate de área de preservação permanente.

2.

Comprovando-se o desmatamento sem a devida autorização do órgão competente, devida é a condenação em danos morais coletivos, tendo em vista a ofensa à moral coletiva.

3.

(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido a isolar a área de preservação permanente (i); apresentar, em 90 (noventa) dias, projetos para pronta recuperação e comprovação perante os órgãos competentes do referido manejo (ii); danos morais coletivos, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (iii); e vedação de praticar qualquer intervenção/atividades no imóvel (Fazenda Planalto), no tange a exploração de áreas de reserva (APP) e do bioma amazônico, até recuperação total da área e, após, haja efetiva autorização (iv).

Em suas razões, sustenta que “
Trata-se de ação civil pública visando a reparação de suposto dano visando o restabelecimento da cobertura vegetal nativa fora da érea de reserva legal do imóvel, tendo em vista que de acordo com o documento de folhas 135 (frente e verso). Tal documento atesta que a área total da propriedade é de 2.103,9053 hectares, demonstrando ainda que a érea consolidada é de 414,7270 ou seja dentro dos 20% (vinte por cento) regulamentados pelo Código Florestal Brasileiro lei 12.651/2012, estando, portanto, dentro do percentual exigido na legislação vigente, não havendo em se falar em condenação na reparação do dano moral difuso. “.

Assinala que “
de acordo com a Legislação vigente, o apelante está isento de recuperar o dano no percentual de 20%. Isso porque o proprietário possui o direito de explorar 20% da área total da propriedade acordo com os percentuais do Código Florestal acima transcrito
”.

Argumenta que
“Nos termos do artigo 12 da Lei Federal no 12.651/2012 é direito líquido e certo do Apelante poder utilizar até aproximadamente 420,00 hectares, isso demonstra que em momento algum ocorreu desmatamento além do permitido em lei”.
E ainda que
“o próprio órgão licenciador em 23/03/2018 emitiu o CAR Estadual confirmando o uso de uma área de 414,7270 hectares. (folhas 135 frente e verso)”.

Aduz ainda que
“não há razão para a exigência do dano material e moral exigido, consistente no reestabelecimento da cobertura vegetal nativa fora da área de reserva legal do imóvel, posto que, a área da Demandada trata-se de área consolidada, conforme se comprova pelo documento de folhas 136 frente e verso”.

Pleiteou, em sede de tutela antecipada recursal, “
a desaverbação da existência da presente ação à margem da matrícula do imóvel [...]
“.

Requer “
liminarmente que seja reformada a decisão estampadas na sentença bem como a decisão que concedeu a liminar de averbação da matrícula no imóvel para seja retirada a restrição imposta, e no mérito que seja julgado improcedente os pedidos quanto a indenização por dano material e moral difuso pelos fundamentos acima expostos.
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (Id.

88033463).

A d. Procuradoria-Geral do Estado manifesta pelo não provimento do recurso. (Id. 89115970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis dispositivo da sentença vergastada:

“Fica o requerido compelido a isolar a área descrita nos autos (preservação permanente), bem como promover através de meios legais projetos para a pronta recuperação e comprovar perante os órgãos competentes o referido manejo de recuperação, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de descumprimento da presente obrigação de fazer, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia;

Comprovado nos autos a prática de dano ambiental, consistente no desmatamento na área apontada em exordial, é de rigor a condenação do requerido na indenização de pelos danos morais coletivos, o qual estabeleço no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais), com juros e correção monetário pelo IGPM-FGV a partir da citação, aplicando, por conseguinte, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, condizentes com 1/3 (um terço)sob o valor da multa administrativa e sob os supostos lucros auferidos com a pratica danosa, o qual deverá ser revertido ao "Fundo Municipal de Meio Ambiente de Marcelândia/MT”;

Mantenho o indeferimento dos demais itens requeridos em exordial (1.2 e 1.3). Quanto ao item 1.4 (fl.14), no que tange a obrigação de não fazer, defiro, porquanto, fica o requerido vedado de praticar qualquer intervenção/atividades no imóvel (Fazenda Planalto), no tange a exploração de áreas de reserva (APP) e do bioma amazônico, até recuperação total da área e, após, haja efetiva autorização;

Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e deixo de condena-la ao pagamento de honorários advocatícios, conforme recomenda o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em face do disposto no art. 128, § 5°, 11, ”a”, da Constituição Federal, que veda a percepção de tal verba pelo Ministério Público”.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Apelante com base nas conclusões extraídas Auto de Infração n.o 0027G, Termo de Embargo/Interdição n.o 0027G e Relatório n.o0168/CFFF/SUF/SEMA/2016 sob alegação de desmatamento de 494,5266 hectares de floresta nativa do bioma amazônico sem a devida autorização prévia do órgão ambiental competente em sua propriedade, Fazenda Planalto.

Consta Relatório Técnico n.o 033/2017 elaborado por esta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, onde apresenta a dinâmica de desmatamento ocorrido na Fazenda Planalto (ID. 880324476, p. 05).

Alega o apelante que o desmatamento foi realizado dentro do percentual autorizativo para exploração humana narrada no Código Florestal e desta forma, não há que se falar em condenação na reparação do dano moral difuso ou mesmo necessidade de reparação.

O art. 26 do Código Florestal prevê o seguinte:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

Desta forma, o dispositivo acima é bem claro ao prever que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado por órgão ambiental competente, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda, quanto a alegação de que a área é consolidada, não merece prosperar, tendo em vista que o dano ambiental ocorreu após a anistia prevista pelo Código Florestal em 22 de julho de 2008, sendo que, em análise dos autos, observa-se que o desmatamento de 306,5133 hectares da floresta amazônica e também que o desmate de 5,5446 hectares de área de preservação permanente ocorreram entre 2011 a 2015.

Ainda, quanto à área de preservação permanente, o Código Florestal assim estabelece:

Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

[...]

§ 3o No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1o.

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

[...]

§ 4o Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei.

Sendo assim, a reparação do dano ambiental é medida que se impõe, tendo em vista o comprovado desmate da floresta amazônica sem autorização do órgão estadual competente e também do desmate de área de preservação permanente.

Acerca da emissão do CAR Estadual em 23/03/2018, confirmando o uso de uma área de 414,7270 hectares, não isenta o apelante de reparar o dano já causado.

Assim julgou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

3 –
O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental.

4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – AUTUAÇÃO PELO IMBAMA POR DESMATE DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL E SEM LICENÇA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONSAGRADA – DECISÃO DO COLENDO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATAVA DE MATA NATIVA MAS DE LIMPEZA DE PASTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE POSSE A TERCEIROS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IRRELEVÂNCIA – SUPOSTA REGULARIZAÇÃO ATUAL

NÃO EVIDENCIADA – PEQUENA PROPRIEDADE – ART. 67 DA LEI 12651/2012 - DESMATE CONSTATADO DO ANO DE 2010 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DESMATE OCORREU ANTES DE 22/7/2008 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, conforme entendimento pacificado, inclusive tema de recurso repetitivo pelo Colendo STJ.

“ ...1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar;...”

(REsp 1374284/MG, , julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

A alegação de que não se tratou de retirada de vegetação nativa, mas de limpeza de pastos é desprovida de qualquer elemento probatório.

A transferência da posse do imóvel a terceiros após a prolação da sentença não tem o condão de tornar impossível o cumprimento dela.

A inscrição no CAR não comprova a recomposição da área desmatada.

A pequena propriedade rural a que se refere o art. 67 da Lei 12651/2012, é amparada por referido artigo quanto à reserva legal e a presente ação trata de desmate constatado em 2010, sem prévia autorização.

(N.U 0000522-27.2011.8.11.0077, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

(N.U 1017342-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Com efeito, a concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (artigos 5o, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal). Foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

Desta forma, não havendo nada nos autos que comprove a reparação do dano ambiental, deve o apelante responder pelo ilícito praticado.

Já quanto ao dano moral coletivo,
a caracterização em matéria ambiental demanda que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que, por certo, acorreu no presente caso.

Em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

A assertiva vem sendo reafirmada na jurisprudência do STJ,
in verbis
:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia.

2. Conforme assentou a Segunda Turma no julgamento do REsp 1.180.078/MG (Rel. Min Herman Benjamin, DJe de 28/2/2012): "A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos".

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1548960 SC 2015/0194584-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 6/3/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/3/2018).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A REFLORESTAMENTO. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Usualmente, as questões relativas a direito ambiental se inserem no amplo conceito de direito público a que se refere o art. 9o, § 1o, XIII, do RI/STJ, atraindo a competência da 1a Seção deste Tribunal. Contudo, um recurso especial que tenha como objeto a discussão exclusivamente da responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental, sem outras questões ambientais que justifiquem seu deslocamento à 1a Seção, deve ser julgado por uma das Turmas integrantes da 2a Seção, inserindo-se no conceito amplo de responsabilidade civil a que se refere o art. 9o, § 2o, III do RI/STJ.

2. É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de condenação a obrigação de fazer (reflorestamento de área) e de pagamento pelo dano material causado. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1181820 MG 2010/0029751-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/10/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2010).

No mesmo norte:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DANO MORAL DIFUSO – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade. Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nos termos do artigo 13, da Lei n. 7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais. (N.U 0012088-23.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO,

TERMO DE EMBARGO E RELATÓRIO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil. 2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa. 3. Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp no 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento
ultra
ou
extra petita.
4. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
. 5. Em razão da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos interinos ao meio ambiente. 6. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial. 7. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015). 8. O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. 9. Não tendo sido o valor fixado dentro dos critérios de razoabilidade, a sua readequação é medida que se impõe. (N.U 0001211-07.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

Demais disso, merece ser mantida a averbação e a restrição na matrícula no imóvel, tendo em vista que as obrigações ambientais e os danos ambientais ocorridos no imóvel têm natureza
propter rem
, sendo necessária a mencionada inscrição como medida para preservação de direitos de futuros adquirentes de boa-fé do imóvel.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. AVERBAÇÃO DA DEMANDA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. Em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparação dos danos ambientais, a averbação da ação civil pública na matrícula imobiliária, prevista na lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, é medida necessária para preservação de direitos de futuros adquirentes de boa-fé do imóvel. Recurso não provido. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Luiz Carlos da Costa. AI 0076368-82.2014.8.11.0000, DJE 11/02/2015).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de condenar a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, em face da vedação da percepção de tal verba ao Ministério Público, conforme o disposto no art. 128, §5o, II, “a”, da CF.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022